Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707173-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JB CARNEIRO COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTOS LTDA, LAURENIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARNEIRO, NATALIA APARECIDA CARNEIRO, BRUNO LINO CARNEIRO D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 113954286) nos autos da execução de título extrajudicial no 0707330-02.2018.8.07.0003 a qual indeferiu pedido de “expedição de mandado de constatação a ser cumprido no endereço de localização do apartamento indicado à penhora (AVENIDA PARQUE ÁGUAS CLARAS, LT. 55, BL. A, CONJ. ÁGUAS CLARAS, APARTAMENTO No 411), isto, pois, com o fim de averiguar-se se o apartamento é efetivamente utilizado pelo próprio executado BRUNO LINO CARNEIRO como residência sua e de sua família”. O recorrente, em suas razões recursais, defende, inicialmente, que a impenhorabilidade de bem de família é uma questão que deve ser aplicada em caráter excepcional, caso haja comprovação pela parte devedora que tal bem se enquadra naquele conceito estabelecido na legislação de regência. Defende que “constitui ônus do devedor comprovar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei no 8.009/90, para que o imóvel seja amparado pela impenhorabilidade conferida ao bem de família, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil”. Ancorado nesses argumentos sustenta que cabe à parte agravada comprovar robustamente a tese de defesa suscitada por ocasião da apresentação da impugnação à penhora incidente sobre o imóvel acerca do qual se discute a incidência da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo ativo “para que seja deferida a penhora, isto porque apenas dessa maneira o Agravante não sofrerá maiores prejuízos ao seu patrimônio e ao julgamento do feito”. No mérito, postula o provimento desta pretensão recursal, “a fim de que seja efetuada a penhora do bem imóvel de matrícula no 251662, Avenida Parque Águas Claras, LT. 55, BL. A, CONJ. Águas Claras, Apartamento no 411, uma vez que se for o caso, cabe ao ora Agravado Bruno Lino Carneiro, alegar se tratar de bem de família”. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, porquanto tempestivo, firmado por advogado devidamente constituído, dispensado da formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 33327302 e 33327303), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, diante da existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação com o retorno dos autos ao arquivo. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que compete ao devedor o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família (CPC, art. 373, I). Nessa mesma linha de intelecção, calha citar os mais recentes julgados a respeito da matéria abordada nesta pretensão recursal. A ver: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. No entanto, o ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem é da parte executada, conforme preceitua o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, bem como o ônus de apresentar documentação que autorize a garantia à penhora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1378502, 07041337720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Penhora. Bem de família: recai sobre o devedor o ônus de comprovar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90. Ausência de prova. (Acórdão 1374868, 07152041320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Ausente prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida. (Acórdão 1336099, 07034466620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, o Juízo de origem entendeu que o credor agravante se manifestou sobre a impugnação à penhora oposta pelos agravados e não comprovou que o bem elencado não se amoldava como um bem de família, indeferindo, ainda, o pedido de "expedição de mandado de constatação a ser cumprido no endereço de localização do apartamento indicado à penhora (AVENIDA PARQUE ÁGUAS CLARAS, LT. 55, BL. A, CONJ. ÁGUAS CLARAS, APARTAMENTO No 411), isto, pois, com o fim de averiguar-se se o apartamento é efetivamente utilizado pelo próprio executado BRUNO LINO CARNEIRO como residência sua e de sua família" (ID 33327301). Assim, com base em uma cognição superficial e instrumental do caso à baila em cotejo com a jurisprudência hegemonia firmada no âmbito da 6a Turma Cível, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito este recurso. Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prosseguir com a demanda executiva em atenção a eventuais pleitos constritivos postulados pela exequente/agravante, inclusive aquela ventilada no ID 113824790, ou mesmo a própria penhora do imóvel telado no presente recurso. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), oportunidade na qual também poderá fazer prova de suas alegações. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator